Tribunal: TJSP
Processo: 1013064-85.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo – Autor não recorre da sentença que determinou ao Banco réu apenas a devolução do valor do seguro, na forma simples – Demais pontos fizeram coisa julgada – Recurso apenas do Banco réu que se insurge contra a devolução do valor do seguro prestamista - Contratação de seguro imposta pelo réu à autora – Abuso - Inclusão do prêmio no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Contrato de financiamento de veículo – Autor não recorre da sentença que determinou ao Banco réu apenas a devolução do valor do seguro, na forma simples – Demais pontos fizeram coisa julgada – Recurso apenas do Banco réu que se insurge contra a devolução do valor do seguro prestamista - Contratação de seguro imposta pelo réu à autora – Abuso - Inclusão do prêmio no próprio valor financiado denota ter sido a autora compelida a contratá-lo – Sentença mantida - Recurso desprovido.